Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720889-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BARBARA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA (autora) contra a decisão do il. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Conhecimento (obrigação de fazer) ajuizada em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, processo n. 0700488-72.2024.8.07.0010, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial. Eis a r. decisão agravada (ID 195375621 da origem): “Recebo a emenda de ID no 194384532 em substituição à exordial originária. A parte autora aderiu ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, formulado na petição inicial, onde a parte autora BÁRBARA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA, devidamente qualificada nos autos, requer seja determinado à empresa requerida – CENTRAL NACIONAL UNIMED - que realize a cobertura integral dos seguintes procedimentos: 30101190 x 02 – CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL; 30101190 x 02 – CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA CRURAL; 30101310 x 03 – CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA; 30101310 x 02 – LIPOENXERTIA GLÚTEA. Narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde mantido pela requerida, mas que, ao necessitar do objeto contratado, viu-se frustrada ante a negativa, com a explicitação de ausência de cobertura. Alega, ainda, que realizou a cirurgia bariátrica, com perda ponderal de, aproximadamente, 44 quilos. Contudo, após a perda de peso a requerente encontra-se com excesso de pele, em especial, lipodermodistrofia severa corporal, dermofitose de repetição e ptose mamária grave, com dificuldade de higiene, que provoca considerável prejuízo funcional à paciente, bem como problemas psíquicos. Determinada a emenda inicial, devidamente atendida pela petição de ID 194384532. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, adianta-se que não há como prestigiar o pedido de tutela de urgência, formulado pela parte autora. Isso porque ambos os requisitos listados acima não se encontram, conjuntamente, demonstrados nos autos, ao menos em sede de cognição sumária. Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio do julgamento do tema repetitivo 1069, a seguinte tese: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". Intimada para esclarecer se houve instauração de procedimento de junta médica pela parte requerida, a parte autora informou que “O plano de saúde, por mera liberalidade, não determinou a realização da junta médica e, não emitiu uma declaração de não realização da junta médica conforme RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 424, DE 26 DE JUNHO DE 2017 da ANS”. Tratando-se de cirurgias pós-bariátricas, relacionadas aos procedimentos após a perda de peso, mister que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, para averiguar o caráter das cirurgias pleiteadas pela autora, se de natureza reparatória ou natureza estética. Logo, o requisito da probabilidade do direito exigirá exame mais acurado. No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que não há situação real e pormenorizada que demonstre a impossibilidade de se aguardar ao tramite regular do processo, de modo que este requisito também se não se encontra de todo evidenciado. Nesse sentido, colaciono a seguir alguns julgados recentes acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS BARIÁTRICA. DISCUSSÃO SOBRE CARÁTER ESTÉTICO. TEMA 1.069/STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há restou demonstrada a urgência necessária à concessão da antecipação da tutela recursal. O laudo médico, apesar de indicar a urgência na necessidade de realização do procedimento, não a fundamenta, não existindo elementos para a concessão do provimento favorável à realização das cirurgias plásticas reparadora pós-bariátrica em sede antecipatória recursal. 2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." 3.2. Existindo discussão sobre o caráter estético das cirurgias pretendidas, necessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual. 4. Nessa linha, pelo menos em sede de cognição sumária, legítima a negativa do plano de saúde, não sendo possível obrigá-lo nesse momento processual a custear o tratamento. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1794542, 07340807420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. RISCO IMINENTE À VIDA OU À INTEGRIDADE FÍSICA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Sem demonstração da urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos, por falta de comprovação do perigo para a vida, a saúde ou a integridade física ou psicológica, não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência. 3. Inexistente risco imediato à plenitude da saúde física do beneficiário do plano de saúde, prudente se afigura, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, instruir o feito em fase destinada à produção de provas para mais segura elucidação da controvérsia. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1774748, 07113576120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A inexistência de elementos no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, inviabiliza a concessão de tutela antecipada. 3. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1769126, 07333393420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. LIPODISTROFIAS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1069 STJ. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, Tema 1069, que trata da "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". O Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão (CPC, art. 1.037, II),excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 4. Diante da ausência de demonstração de urgência na realização da cirurgia indicada para reparação pós-bariátrica de lipodistrofias - seja para evitar prejuízos irreparáveis à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte - necessária a dilação probatória, realizada com a observância do crivo do contraditório e da ampla defesa, para aferir a viabilidade dos pedidos iniciais. 5.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1751507, 07012147620238079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser reexaminada por ocasião da sentença. (...)” Inconformada, a autora recorre. Diz que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Destaca que “a agravante possui diversas outras condições de saúde agravadas em razão da perda ponderal de peso e o excesso de flacidez, conforme consta dos relatórios médicos anexados, o que permite a concessão da medida de urgência para garantir a sua incolumidade física.” Aduz O rol da ANS, por Lei, é exemplificativo, e não cabe ao plano de assistência à saúde dizer qual tratamento deverá ser melhor para a paciente Pondera que a “A CIRURGIA REPARADORA É FUNDAMENTAL PARA A RECUPERAÇÃO INTEGRAL DA SAÚDE DO USUÁRIO ACOMETIDO DE OBESIDADE MÓRBIDA.” E que “todo tratamento que decorre dessa patologia, é desdobramento do tratamento da condição da agravante, assim, todas as cirurgias reparadoras são extensão do tratamento e que, ainda que não conste expressamente no rol da ANS, deve ser sim custeada pela operadora de saúde, conforme já pacificado pela doutrina e pela jurisprudência.” Ao final requer: “a) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela de urgência/evidência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico em anexo; b) Seja o agravado intimado para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal; c) No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente.” Preparo ao ID 59401315. É o que basta para a análise do pedido de liminar. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, apesar da relevância da argumentação da agravante, não se vislumbra risco iminente de dano à Autora/Agravante que a impeça de aguardar o regular trâmite processual, uma vez que os laudos e relatórios médicos acostados (IDs 59401317, 59401318 e 59401319) não atestam qualquer situação de urgência ou emergência. Ademais, não se olvide que, na ação de origem, se discute cerca da obrigatoriedade ou não da cobertura pelo plano de saúde do procedimento prescrito a agravante pós-cirurgia bariátrica, segundo indicação do médico assistente. Portanto, neste caso, em tese, plausível aguardar o contraditório. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Ao agravado, para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator